Tribunal: TJDFT
Processo: 0723365-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação apresentado por MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A e CONSÓRCIO MPE/ÊNFASE - SINALIZAÇÃO (apelantes/autoras) em face da sentença proferida nos autos da ação ordinária c/c pedido de tutela de urgência de n.o 0704518-97.2022.8.07.0018 (ID 129493816 daqueles autos), proposta em face de COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO - DF (apelada/ré), que julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogou a liminar concedida, e condenou as apelantes/autoras ao pagamentos das custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa. Narram as apelantes (ID 37306728), em suma, que a razão do pedido para se conceder o efeito suspensivo à apelação interposta no processo de no 0704518-97.2022.8.07.0018 se dá porque a r. sentença ali proferida revogou a liminar concedida naqueles autos e, segundo alegam, há risco de cobranças das “glosas informadas por meio das Cartas n. 4, 5, 6 e 7/2022 – METRO-DF/DOM, de 15 de março de 2022, nos contratos de manutenção do sistema metroviário do Distrito Federal firmados entre as partes, e de cobrança de outra glosa que tenha fundamento o tema do pagamento supostamente multiplicado do gerente de contrato” além do risco de “levantamento do seguro garantia judicial ofertado nos autos principais.” (ID 37306728 – págs. 19/20). Para tanto, alegam que a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação repousam na ausência de provas de pagamento quadruplicado ao engenheiro gerente dos contratos e na inexistência de cobrança quadruplicada desse valor (ID 37306728 - pág. 6). Nesse contexto, afirmam que “o pagamento jamais foi quádruplo, não apenas porque sempre informaram quem era o seu gerente único, a qual centro de custo ele estava vinculado e de onde ele tinha a sua remuneração; esse fundamento se ampara também numa leitura simples do edital de licitação, cujo subitem 9.9 do Termo de Referência SEMPRE permitiu que a gerência fosse exercida por um único profissional e JAMAIS previu qualquer reembolso ou ressarcimento ou devolução de valores em casos como este” (ID 37306728 - pág. 6). Alegam que “o subitem 13.5.2 do edital, ao regulamentar as propostas técnicas na licitação, era claro ao permitir que o mesmo gerente de contrato fosse indicado para todos os lotes” e que “o próprio edital permitia a utilização de um único gerente de contrato em caso de vitória da mesma empresa em mais de um lote do certame (inclusive regulamentando a forma de pontuação técnica em tal hipótese)” (ID 37306728 - pág. 6/7). Sustentam também que, em razão da natureza da empreitada ser por preço global, “a gerência de contrato nunca foi um item da planilha, não era custo informado pelas requerentes, não compôs a sua proposta, não foi objeto da licitação e nem mesmo perfaz item unitário dos serviços propostos”, de modo que “não houve demanda de que as empresas discriminassem os itens unitários da proposta, muito menos os custos da sua equipe; o item 2 do Anexo IX determinava que este e outros custos deveriam estar inteiramente contidos na oferta global de preço” (ID 37306728 - pág. 10/11). Quanto ao risco de dano grave ou de difícil reparação, afirmam que tais requisitos se evidenciam na possibilidade de o apelado levantar integralmente a caução (seguro-garantia) ofertada pelas apelantes, no valor de R$ 15.511.525,60 (quinze milhões, quinhentos e onze mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos). Aduzem que, “se o pedido for provido e a seguradora realizar o imediato pagamento da íntegra do seguro, é certo que, ao final, tal situação causará imenso prejuízo às requerentes, especialmente se for dado provimento à apelação manejada, visto que a seguradora exercerá seu direito de regresso contra as recorrentes (com os ônus processuais e financeiros daí decorrentes) e o próprio Metrô-DF terá que devolver os valores recebidos antecipadamente, com juros e correção monetária”, de maneira que “o ressarcimento dos valores levantados, na hipótese de êxito do recurso, poderá levar vários anos e implicar danos às partes” (ID 37306728 - pág. 18). Sustentam que “o seguro garantia possui validade até 27/04/2025, ou seja, sua vigência perdurará por todo o período de tramitação dos autos originários e, além disso, a garantia foi feita no valor do pretenso dano com o acréscimo de 30% exigidos em lei, de forma que não há qualquer risco de inadimplência das autoras numa improvável sucumbência.” (ID 37306728 - pág. 18). Postulam pela “pela concessão de efeito suspensivo à apelação para que seja obstada a produção de efeitos da sentença dos autos n. 0704518-97.2022.8.07.0018, mantendo-se a suspensão das glosas informadas por meio das Cartas n. 4, 5, 6 e 7/2022 – METRO-DF/DOM, de 15 de março de 2022, nos contratos de manutenção do sistema metroviário do Distrito Federal firmados entre as partes, impedindo-se, ainda, que se realize qualquer outra glosa que tenha por fundamento o tema do pagamento supostamente multiplicado do gerente de contrato, Eng. José Carlos Nóboa, até o julgamento do mérito recursal”, e pedem, ainda, “que seja impedido o levantamento do seguro garantia judicial ofertado nos autos principais” (ID 37306728 - pág. 19/20). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.012 do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Como se vê, a regra geral para o recebimento da apelação cuja sentença confirma, concede ou revoga tutela provisória é a de efeito devolutivo apenas, nos termos da regra prevista no artigo 1.012, §1°, V, do Código de Processo Civil. Entretanto, disciplina o § 4o do citado artigo 1.012 que “Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Da análise da retro sentença (ID 129493816 do processo no 0704518-97.2022.8.07.0018), tem-se que houve a revogação da tutela de urgência que havia, mediante a apresentação da caução, determinado que o apelado se abstivesse de efetuar as glosas contratuais indicadas nas Cartas no 4, no 5, no 6 e no 7/2022 – METRO-DF/DOM, de 15 de março de 2022, até o julgamento de mérito da presente ação ou eventual decisão posterior a ser proferida por este juízo. Por seu turno, verifico que as empresas apelantes trouxeram aos autos elementos suficientes a ensejar a suspensão da eficácia da sentença, conforme determina o § 4o do referido artigo. A probabilidade do direito se verifica na cláusula 13.5.2 do edital de licitação (ID 37306751 – pág. 24), a qual admite a indicação de um mesmo profissional para o exercício exclusivo do Cargo de Gerente de Contrato, sem qualquer menção no edital de que o pagamento a esse gerente também ocorreria de forma diferenciada nesta circunstância. Já o risco de dano à parte evidencia-se na possibilidade de o magistrado deferir, naqueles autos, o pedido da apelada de levantamento integral da caução depositada em juízo, elaborado nos embargos de declaração de ID 130516138 daqueles autos, e nas consequências disso caso a apelação seja provida, como o direito de regresso que a seguradora exercerá contra a apelante, pedindo o imediato ressarcimento dos valores, sendo que a apelante aguardará anos para reaver tal quantia da apelada, para, só após, ter condições econômicas de ressarcir a seguradora contratada. Além disso, conforme bem relembrado pela apelante no ID 37306728, pág. 18, “o seguro garantia possui validade até 27/04/2025, ou seja, sua vigência perdurará por todo o período de tramitação dos autos originários”, além do que “a garantia foi feita no valor do pretenso dano com o acréscimo de 30% exigidos em lei, de forma que não há qualquer risco de inadimplência das autoras numa improvável sucumbência”. Nestes termos, por ser a hipótese dos autos aquela prevista no artigo 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, e por considerar presentes os requisitos do § 4o do mesmo artigo, numa análise perfunctória e superficial dos autos, DEFIRO o pedido atribuindo ao recurso o efeito suspensivo, nos mesmos termos ali expostos. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão. Após, aguarde-se a remessa do recurso de apelação para posterior apensamento àqueles autos, nos termos do artigo 251, §3o, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora